Tribunal: STJ
Processo: 0241847-04.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926736 - CE (2024/0241847-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: KELVY DANRLEY DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARQUIMENDES PEREIRA - CE042651
FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra decisão que
rejeitou agravo regimental, mantendo sentença absolutória de primeiro grau por
insuficiência de provas para reconhecimento da autoria do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou adequadamente o não provimento do agravo
regimental, indicando a insuficiência dos elementos para reconhecimento da autoria do
delito e reestabelecendo a sentença absolutória.
4. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
tratando-se de discordância da solução alcançada e pretensão de novo julgamento, o
que é inviável nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de
mérito, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
Documento eletrônico VDA50181169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5df513b8-a5b6-4046-9bde-e2274835997e

2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.276.727/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5df513b8-a5b6-4046-9bde-e2274835997e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926736 - CE (2024/0241847-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: KELVY DANRLEY DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARQUIMENDES PEREIRA - CE042651
FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra decisão que
rejeitou agravo regimental, mantendo sentença absolutória de primeiro grau por
insuficiência de provas para reconhecimento da autoria do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou adequadamente o não provimento do agravo
regimental, indicando a insuficiência dos elementos para reconhecimento da autoria do
delito e reestabelecendo a sentença absolutória.
4. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
tratando-se de discordância da solução alcançada e pretensão de novo julgamento, o
que é inviável nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49847706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:01
Código de Controle do Documento: ec6a428c-3e2b-4853-8edf-518490e2a19d

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de
mérito, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.276.727/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.05.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal
contra a decisão de fls. 165/170, assim ementada:

“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONDENAÇÃO
POR
ROUBO.
CONFISSÃO
EM
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus , mas concedeu a ordem
de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva retroativa quanto ao delito do art. 340 do CP e
restabelecer a sentença de absolvição pelo crime de
roubo.
2. O Ministério Público do Estado do Ceará requer a
revisão da decisão agravada, alegando revolvimento fático-
probatório para restabelecer a absolvição pelo delito de
roubo e pleiteia a reforma da decisão para manter o
acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por roubo pode ser mantida com base em
confissão realizada em audiência de custódia e em
confissão informal prestada a policiais, diante da ausência
de outras provas que sustentem a autoria do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confissão em audiência de custódia, quando
não corroborada por outras provas, não pode prevalecer
sobre a retratação em juízo, em respeito ao princípio in
dubio pro reo.
5. A Resolução n. 213/2015 do CNJ estabelece que
a audiência de custódia visa garantir direitos fundamentais,
sendo inadequadas perguntas relacionadas ao mérito da
causa.
6. A dúvida quanto à autoria do crime deve ser
interpretada em favor do acusado, não havendo elementos
suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão em audiência
de custódia, sem suporte em outras provas, não é
Documento eletrônico VDA49847706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:01
Código de Controle do Documento: ec6a428c-3e2b-4853-8edf-518490e2a19d

suficiente para a condenação. 2. A dúvida sobre a autoria
do crime deve ser interpretada em favor do acusado, em
observância ao princípio in dubio pro reo ".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 340;
Resolução n. 213/2015 do CNJ, art. 8o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
808.934/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
.”
julgado em 8/8/2023

O
federal aduz que a decisão é omissa, por não ter apreciado os
parquet
elementos probatórios que comprovariam a autoria do delito trazidos em sede de
agravo regimental. Busca, desta forma, a concessão de efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem
se para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Constata-se, contudo, que a decisão embargada fundamentou devidamente o
não provimento do agravo regimental, tendo indicado, a partir da revaloração dos fatos
descritos no acórdão condenatório da origem, a insuficiência dos elementos lá
alistados para que fosse reconhecida a autoria do delito, reestabelecendo, então, a
sentença absolutória do Juízo de primeiro grau.
Além disso, asseverou-se que a dúvida quanto aos elementos de autoria
constantes dos autos deve ser levada em favor do acusado.
Assim, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, ou obscuridade na
decisão embargada, tratando-se de simples discordância da solução alcançada pelo
acórdão e pretensão de novo julgamento do recurso anterior, o que é inviável nos
aclaratórios.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis,
também, para corrigir eventual erro material na decisão
embargada.
2. O desprovimento do habeas corpus foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice
da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49847706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:01
Código de Controle do Documento: ec6a428c-3e2b-4853-8edf-518490e2a19d

3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão
de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos
de declaração.
4. Quanto ao mais, em especial em relação à tese
de existência de contradição no julgado embargado,
verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento
de que "a contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC
n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2023
25/9/2023
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
2/12/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema,
posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao
concluir: (i) que, para decidir pela absolvição, por ausência
de prova concreta para a condenação, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7
/STJ; (ii) que a elevada quantidade do entorpecente
Documento eletrônico VDA49847706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:01
Código de Controle do Documento: ec6a428c-3e2b-4853-8edf-518490e2a19d

apreendido (102kg de maconha) justifica a fixação da pena-
base 1 ano acima do mínimo legalmente previsto.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da
parte embargante em provocar o rejulgamento da causa,
situação que, na inexistência das hipóteses previstas no
art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.276.727/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
29/5/2023

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49847706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:01
Código de Controle do Documento: ec6a428c-3e2b-4853-8edf-518490e2a19d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 926.736 / CE
Número Registro: 2024/0241847-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01921621620198060001 082023002192199 1921621620198060001 82023002192199
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCO ARQUIMENDES PEREIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO ARQUIMENDES PEREIRA - CE042651
FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: KELVY DANRLEY DE SOUZA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : KELVY DANRLEY DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARQUIMENDES PEREIRA - CE042651
FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA50167212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: fa050d93-68ea-4cec-90e1-8592ee8b753c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: fa050d93-68ea-4cec-90e1-8592ee8b753c